Tribunal: TJMT
Processo: 1005328-26.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005328-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL SA - CNPJ: 21.214.251/0001-49 (APELANTE), MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 573.251.381-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL SA - CNPJ: 21.214.251/0001-49 (APELADO), MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 573.251.381-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), RENATO OLIVEIRA RAMOS - CPF: 611.413.721-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 573.251.381-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), RENATO OLIVEIRA RAMOS - CPF: 611.413.721-34 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÂO COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE
ILEGTIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO
REJEITADAS POR PRCLUSÃO– MÉRITO – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PERANTE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADVINDOS DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. É cabível a cobrança de encargos financeiros (juros e correção monetária) decorrentes do atraso no pagamento de prestações contratuais firmadas entre as partes, devendo incidir a correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora pelo índice que remunera a caderneta de poupança, nos moldes do Tema 905 do STJ.

2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, como decidido pelo magistrado.

3. C
onforme dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

4.Recurso do Detran/MT provido parcialmente. Sentença ratificada em seus demais termos em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação com remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança nº 1005328-26.2016.8.11.0041, proposta por
ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO,
julgou
procedente a pretensão inicial, condenando o DETRAN/MT ao pagamento do valor de R$ 302.203,17 (trezentos e dois mil, duzentos e três reais e dezessete centavos), decorrentes do Contrato n. 006/2010, em favor de Allianza Infraestruturas do Brasil S.A. (id. 83732531), sendo que para a atualização monetária deverá ser utilizado o índice IPCA-E e para os juros de mora o índice que remunera a caderneta de poupança, TR. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação
.

Ambas as partes recorreram.

O Apelante Detran/MT, em suas razões recursais, alega que os pagamentos não foram quitados

por culpa exclusiva da Recorrida, que não cumpriu com a sua obrigação contratual em manter a regularidade fiscal e apresentar as certidões pertinentes, questiona ser isento dos honorários sucumbenciais, haja vista que quem deu causa à ação foi a Recorrida e não o DETRAN-MT, por fim, pugna pela inaplicabilidade da condenação desta Autarquia ao pagamento de custas processuais

Já a Apelante Allianza, defende a reforma da sentença objurgada destacando ser devida a correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês a partir do 31º dia após a emissão da nota fiscal, mês a mês, até o dia do efetivo pagamento e sobre esse valor devido continua a incidir os mesmos encargos até que seja definitivamente quitada a obrigação.

O Apelado Detran/MT apresentou contrarazões em id. 83732552.

Na sequência, em id. 83732553, o Apelante apresentou emenda ao recurso de apelação arguindo as preliminares de prescrição e de ilegitimidade ativa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, absteve-se de manifestar em face da ausência de interesse público, conforme id. 84063489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (ILEGTIMIDADE ATIVA E A PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em sede de “emenda recursal”, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e a prescrição da pretensão do autor.

Em que pese tais preliminares terem sido apreciadas pelo Juízo
a quo
, a emenda não prospera.

É cediço que o Apelante tem o dever de instruir o recurso de apelação com os fundamentos da reforma do
decisum
e as peças obrigatórias no momento da sua interposição, não se admitindo emendas, tampouco conversão em diligências para completá-lo, máxime porque trata-se de recurso que não admite peças fragmentadas, tampouco acréscimos posteriores.

Outrossim, constata-se que a peça foi juntada a destempo do prazo recursal, portanto, operou-se a preclusão consumativa.

Desse modo, afasto as referidas preliminares.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de cobrança nº 1005328-26.2016.8.11.0041, proposta por
ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO,
julgou
procedente a pretensão inicial, condenando o DETRAN/MT ao pagamento do valor de R$ 302.203,17 (trezentos e dois mil, duzentos e três reais e dezessete centavos), decorrentes do Contrato n. 006/2010, em favor de Allianza Infraestruturas do Brasil S.A. (id. 83732531), sendo que para a atualização monetária deverá ser utilizado o índice IPCA-E e para os juros de mora o índice que remunera a caderneta de poupança, TR. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em apertada síntese, a autora alega que a empresa Delta Construções S.A firmou contrato de prestação de serviço com o requerido, cujo objeto era locação de veículos automotores para atender a Secretaria de Justiça e Segurança Pública – Contrato n. 006/2010.

Entretanto, o requerido realizou os pagamentos com atrasos, sem a devida correção monetária e os juros de mora.

Diz que a empresa Delta, durante o processamento da recuperação judicial, transferiu seus ativos para a empresa autora.

Citado, o ente estadual apresentou a contestação, na qual alegou as preliminares de nulidade da citação, prescrição e da ilegitimidade ativa, e, no mérito pela total improcedência da ação (id. 24708594).

Em seguida, sobreveio sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para determinar que o ente requerido realize os pagamentos das quantias
R$ 280.226,74
(duzentos e oitenta mil, duzentos e vinte seis reais e setenta e quatro centavos),
alusivo a nota fiscal n. 39
(id. 24708626, documento 01)
e R$ 21.976,43
(vinte um mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos),
pertinente a nota fiscal n. 41
(id. 24708979, documento 05),
que totalizam o valor de R$ 302.203,17 (trezentos e dois mil, duzentos e três reais e dezessete centavos),
decorrentes do Contrato n. 006/2010, sendo o valor acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E), contados a partir da sentença, e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (id. 1396065).

A insurgência recursal da Apelante ALLIANZA cinge-se à cobrança de encargos financeiros (juros e correção monetária) decorrentes do atraso no pagamento de prestações contratuais, advindas do
Contrato n. 006/2010
firmado com a Delta Construções S.A, e que, por força da recuperação judicial, passaram a ser intitulados pela empresa requerente.

Já o Apelante Detran/MT, busca a reforma da sentença com base na alegação de culpa exclusiva da Recorrida, bem como postula pela isenção dos encargos sucumbenciais.

É fato incontroverso que houve a relação jurídica entre ambas as partes e que também houve o atraso nos pagamentos, cabendo, a pretensão autoral, ou seja, receber pelos serviços prestados com a incidência de juros e correção monetária.

Isso porque, de acordo com a cláusula 8ª, do contrato nº
006/2010
(id. 83726092, pág. 07), realizado o trabalho pela contratada e emitida a nota fiscal, seu pagamento deveria ser realizado no período mínimo de 30 dias, conforme transcrição a seguir:

“Paragrafo 2º. O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias após o ateste da Nota Fiscal/Fatura pelo fiscal competente.”

Assim, conforme se observa dos autos, o requerido não cumpriu com sua obrigação, atrasando o pagamento das notas fiscais, conforme não foi negado.

Logo, é cabível o pagamento dos valores devidos com atualização monetária, incidente sobre o valor de cada nota fiscal paga com atraso, entretanto, não deve prevalecer o entendimento da Apelante Allianza em receber os encargos moratórios pela IPCA e juros de 1% ao mês.

Isso porque, no que tange aos juros e correção monetária, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça - Tema 905/STJ, definiu que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, como se vê:

3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5 ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Desse modo, correta a sentença que fixou
a mora a contar do trigésimo primeiro dia após a expedição da nota fiscal ou do recebido, sendo que para a correção monetária o sentenciante fixou o índice IPCA-E e para os juros de mora o índice que remunera a caderneta de poupança.

Com relação a condenação em custas e despesas processuais do Apelante Detran/MT, assiste razão em seu peito de isenção, conforme dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Por fim, o sentenciante condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Neste ínterim, não sendo o valor base irrisório, e em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e § 4º, todos do CPC, considerando os pontos enumerados (complexidade da causa, trabalho desenvolvido, etc.), a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação não comporta reforma, pois adequado dentro desse molde, sendo que não há nenhum reparo a ser feito nesse ponto.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
Allianza
, e
ACOLHO EM PARTE
o recurso do DETRAN/MT, apenas com relação à isenção das custas e despesas processuais,
RATIFICANDO A SENTENÇA
em seus demais termos em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022